Tribunal: STF
Processo: RE 91341
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- Recurso extraordinário processado em razão do acolhimento de argüição de relevância, na parte relativa a honorários advocatícios. Ocorre que o recurso jamais versou o tema honorários de advogado. Com base no inc. X, do § 4º, do art. 308 do Regimento Interno, não se conhece do apelo excepcional.